Tribunal: TJDFT
Processo: 0710366-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710366-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: LIANA VALERIA AGUIAR DE CARVALHO, FELIPE JIMENEZ BOU D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante Terradrina Construções Ltda. pretende a reforma do despacho proferido pelo MM Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que deixou de conhecer da impugnação ao cumprimento da sentença no que tange à suposta impenhorabilidade do bem submetido ao regime de afetação, uma vez que a devedora reitera fundamentos já afastados por decisões anteriores, e da decisão que determinou a remessa dos autos ao leiloeiro oficial para designar data para se realizar a hasta pública. Neste recurso, a agravante defende a inocuidade da penhora em relação à satisfação do crédito perseguido pelo credor dos autos em tela frente ao saldo devedor vultuoso, de modo que a decisão a manteve viola os arts. 831 e 836, caput, do CPC, bem como a jurisprudência dos Tribunais. Alega que o Banco do Brasil já instaurou processo monitório, que se encontra sentenciado, o que atrai a sua preferência na condição de credor hipotecário, sendo que o valor obtido em sede de penhora da unidade é insuficiente para saldar o débito da executada junto ao Banco. Argumenta, com isso, que o credor deste processo não alcançará a satisfação da dívida com a penhora deferida, tornando-se a medida constritiva inócua, ineficiente, dispendiosa e incompatível com o procedimento eleito. Pede o provimento do recurso, para que seja acolhida a impugnação à penhora, considerando-a inócua e, por conseguinte, impenhorável a unidade imobiliária e, nada obstante, que seja intimado o credor hipotecário cujo crédito encontra-se garantido por meio do imóvel objeto da penhora. Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que tange ao requisito da relevância da argumentação expendida no recurso, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, a probabilidade de provimento do seu agravo. Com efeito, e como devidamente apontado pelo Juiz de origem, observa-se que as pretensões de impossibilidade de penhora em razão da alegada garantia hipotecária e indisponibilidade determinada por órgão do Poder Judiciário, as referidas matérias já haviam sido afastadas em decisões anteriores, operando-se, pois, a preclusão. Ademais, quanto à suposta impenhorabilidade do bem submetido ao regime de afetação previsto na Lei no 4.591/64, de igual modo a decisão recorrida, à primeira análise, parece não estar a merecer reparos. Isso porque a execução da dívida em questão está vinculada à própria incorporação, de modo que o imóvel constrito pode responder pelo débito executado Uma vez afirmada a ausência do requisito da probabilidade do provimento do recurso em tela, desnecessário analisar o periculum in mora da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator